Tribunal: TJDFT
Processo: 0701934-94.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701934-94.2021.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JR CONSTRUTORA EIRELI - EPP APELADO: TATIANA SILVA GUIMARAES D E S P A C H O INTIME-SE a apelante para, no prazo de 5 dias úteis, realizar o recolhimento em dobro do preparo em todos os apelos interpostos nos processos associados (Autos de no 0703614-69.2020.8.07.0011, no 0701934-94.2021.8.07.0017 e no 0704037-29.2020.8.07.0011), sob pena de deserção, considerando a não comprovação no ato da interposição dos recursos, com fulcro nos artigos 1.007, §4o, e 932, parágrafo único, do CPC. Ressalta-se que os documentos de ID 36097946 dos autos de no 0703614-69.2020.8.07.0011, de ID 36099347 dos autos de no 0701934-94.2021.8.07.0017 e de ID 36097205 dos autos de no 0704037-29.2020.8.07.0011 são apenas comprovantes de agendamento, uma vez que informam que “a operação está aguardando aprovação para ser processada”. Publique-se. Brasília-DF, 27 de julho de 2022. ANA CANTARINO Relatora